Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026578-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (APELADO), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO - CPF: 036.501.649-73 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS LOUZEIRO - CPF: 036.501.649-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMÉLIA LÚCIA MACIEL RIBEIRO

APELANTE(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELANTE(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO”

- RENDIMENTOS LÍQUIDOS

ALÉM DO “
MÍNIMO EXISTENCIAL” -

ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) –

CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS

RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO
.

1. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os
rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do
mínimo existencial
previsto no
art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00),
após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e
o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no
Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AMÉLIA LÚCIA MACIEL RIBEIRO

APELANTE(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELANTE(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

AMÉLIA LÚCIA MACIEL RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais aviados na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1026578-37.2024.8.11.0041 ajuizada por
AMÉLIA LÚCIA MACIEL RIBEIRO
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A E OUTROS
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente – excluídos os contratos com desconto em conta corrente – e, por consequência, determinou a expedição de ofício ao órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que suspenda a concessão de novos empréstimos até a quitação daqueles objeto da demanda. Ainda condenou as partes ao pagamento das custas
pro rata
, e os honorários advocatícios de cada causídico por seus respectivos clientes/mandantes.

Apela primeiramente a ré
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
em razões de ID. n. 266336835, sustentando ser incontroverso nos autos que a autora – que é maior e capaz – firmou livremente os contratos sem que houvesse qualquer coação ou constrangimento, não podendo a instituição financeira ser compelida a educar financeiramente seus clientes.

Afirma que a adoção do procedimento especial da Lei do Superendividamento tem como requisito a ostentação pelo consumidor da condição de superendividado, o que não foi demonstrado pela parte autora.

Alega que não foram regularmente investigados pelo juízo de origem os dados socioeconômicos da postulante, principalmente relativos à renda média mensal individual e familiar com indicação do valor disponível para o pagamento das dívidas;

os motivos da causa do superendividamento (ex. desemprego, redução da renda, divórcio, doença, morte etc);

o valor das despesas mensais de subsistência que permitam calculas o mínimo existencial (ex. cálculos de gastos de água, luz, alimentação, educação, saúde etc); e a indicação dos nomes dos componentes do grupo familiar, com a comprovação da propriedade dos bens móveis ou imóveis de todos, assim como os comprovantes de rendimentos e declarações de imposto de renda.

Consigna que a Lei n. 14.181/21 e o Decreto n. 11.150/2022 que regulamentam a o procedimento considera como o valor do mínimo existencial R$600,00.

Propala que, na condição de credora, sempre observou a margem disponível da parte adversa, respeitando rigorosamente os limites estabelecidos pela legislação, notadamente o Decreto Estadual n. 691/2016, a qual, no §3º do art. 24, autoriza o comprometimento de até 70% dos vencimentos do servidor.

Também a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
apela em razões de ID. 266336841 suscitando, inicialmente a nulidade da sentença em razão da deficiência na fundamentação de que trata o art.489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, sustenta que objetivo da Lei n. 14.181/2021 é a prevenção ao superendividamento e o tratamento do consumidor, pessoa natural de boa-fé, que se encontre na condição de superendividado, sendo que das normas dos artigos

54-A, 104-A e 104-B, todos do CDC, é possível inferir que o procedimento especial em questão demanda o preenchimento dos seguintes requisitos:

a) manifesta impossibilidade de o consumidor pessoa física pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial;

b) ser devedor de boa-fé, assim compreendido o indivíduo que contrai dívida e possui o intuito de pagá-las;

c) as dívidas não serem provenientes - (c.1) da contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor; (c.2) de contratos de crédito com garantia real; (c.3) de financiamentos imobiliários ou (c.4) de crédito rural;

d) não ter se valido do procedimento de repactuação previsto no CDC nos últimos 2 (dois) anos, contados da liquidação das obrigações assumidas em plano anterior;

e) a apresentação de plano de repactuação - abrangendo obrigações vencidas e vincendas - que deve ser apreciado por todos os credores.

Aduz que não se pode considerar “superendividado” o consumidor que sequer procede o chamamento de todos os seus credores para integrar o procedimento, como ocorre no caso dos autos.

Afirma que, de seu lado, que em momento algum a
CAIXA
incorreu em ato ilícito ou que possa, eventualmente, ser considerado violação do
princípio da teoria do crédito responsável
, pois sempre foi diligente em analisar, com base nas informações e ferramentas disponíveis no mercado financeiro – tais como consulta aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e a margem disponível da autora para consignados –, além da capacidade financeira da cliente em realizar os pagamentos das parcelas mensais do contrato de crédito ora debatido.

Ressalta que todas as taxas e encargos cobrados em decorrência do contrato de crédito consignado havido entre as partes estão minuciosamente descritas nos respectivos instrumentos, observados os termos e parâmetros da legislação pertinente – artigos 1º, 4º e 21, todos da Lei n. 10.046/2000 – sendo que a tomadora dos empréstimos, ora autora, autorizou expressamente o desconto das parcelas mensais do contrato em sua folha de pagamento, de modo que não podem ser tidos como causa de suposto desequilíbrio financeiro sofrido.

Salienta que o simples fato de a consumidora autora ter quantia comprometida com empréstimos consignados, contratados por livre e espontânea vontade não permitem por si só a adoção do procedimento especial da Lei n. 14.181/2021, devendo ser excluídos do processo de repactuação das dívidas aquelas que, muito embora decorram da relação de consumo, são oriundas de contratos firmados sem a intenção efetiva de efetuar o pagamento (contraídas de má-fé pelo consumidor), bem como, as que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Pontua que, de igual maneira, os empréstimos consignados estão expressamente excluídos do rol das dívidas que afetam o denominado “mínimo existencial”, conforme prevê o art.4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento, tendo em vista que se trata de instrumento que costuma ser utilizado para reduzir outras dívidas em que incidem juros muito mais elevados.

Aduz que os empréstimos consignados somente são concedidos pela
CAIXA
, quando comprovado, pelo cliente, que há margem consignável suficiente em seus rendimentos mensais.

Com tais argumentos, pugna pelo rejulgamento da causa, com fundamento no §3º do art.1.013 do CPC/15, com o reconhecimento da improcedência integral da demanda.

Apela igualmente a operadora
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
em razões recursais de ID. n. 266336847 ao argumento de que, ao impor limitação geral de 30% sobre todas as dívidas da autora, sem se atentar para a existência de legislação específica que rege o ocorrido, e sem analisar os documentos juntados com a defesa, a sentença se revelou genérica e desprovida de fundamentação específica.

Transcrevendo sentença diversa da proferida no caso dos autos como se fosse de fato o veredicto a ser atacado, salientou mais especificamente que renda da autora é de ao menos R$8.196,19, de maneira que 25% reservados exclusivamente para operações de cartão de benefício resultam

R$2.049,04 passível de dedução em folha, de modo que o valor somado das parcelas mensais devidas à operadora, em função das Cédulas de Crédito Bancário ns. 7000591413 e 7000806614, importam

R$609,77 (=R$430,41 + R$179,36), o qual se encontra dentro do limite percentual imposto pelo Decreto Estadual n. 691/2016 (consolidado até o Decreto n. 257/2023) para contratos desta natureza.

Pondera que essa limitação irrestrita no teto de 30% está em descompasso com o citado Decreto estadual – o qual autorizaria descontos mensais no total de 60% – margens de 35% (geral), de 15% (cartão de crédito) e de 10% (cartão consignado de benefício) , as quais não concorrem entre si (art.24, §1º) – afrontando, assim, aviltados os princípios de
autonomia da vontade
das partes (especialmente no art. 421-A do CC/ 02) e da
segurança jurídica
das relações econômicas.

Ressalta que no caso está evidente ausência do requisito legal da boa-fé da autora, visto que outorgou procuração a seu patrono para o ajuizamento da presente ação poucos meses após se beneficiarem com a obtenção do crédito decorrente dos saques autorizados, o que evidencia a contratação dolosa e preordenada, com clara violação às normas dos artigos 4º, 54-A, 104, §1º e 104-A, todos do CDC, assim como aos artigos 110 e 422, ambos do CC/02.

Argui que na data em que a autora firmou os contratos consigo, havia margem para a consignação das respectivas parcelas, sendo ainda certo que no capítulo “
12. Declarações
” das referidas Cédulas de Crédito Bancário há a anotação de que a consumidora verificou que a operação contratada era adequada às suas necessidades, e que possuía condições econômico - financeiras para pagar as obrigações assumidas sem comprometer seu sustento e o de seus dependentes.

Com tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

De igual maneira, recorre o
BANCO DAYCOVAL S/A
sustentando a nulidade da sentença ante a ausência dos requisitos essenciais Lei n. 14.181/21

Argumenta que, conquanto a Lei do Superendividamento vise a garantir o equilíbrio nas relações de consumo e evitar a exclusão social decorrente do superendividamento, certo é que diferentemente do que consignou o magistrado sentenciante, segundo a regra do inciso I do art.6º do Decreto Estadual n. 602/2020 – vigente ao tempo das citadas contratações – o limite da soma das parcelas mensais da consignações ordinárias facultativas era de 35% e não de 30%, sendo que a soma de todos os descontos compulsórios + facultativos não podem ultrapassar 70%, nos termos do §3º do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016.

Argumenta que, segundo a legislação de regência, caracteriza-se como superendividado o consumidor que não consegue adimplir suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, que, de acordo com a nova redação do art.3º do Decreto n. 11.150/2022, dada pelo art. 1º do Decreto n. 11.567/2023, é de R$600,00, não havendo, pois, justificativa que sustente a modificação dos termos contratuais originalmente pactuados.

Defende a impossibilidade de cumulação de pedido de limitação de margem no procedimento de repactuação de dívidas da Lei n. 14.181/2021.

Assevera que as dívidas da autora para com o
Banco Daycoval
foram contraídas mediante de má-fé da mutuária, sendo, pois, necessária exclusão de tais contratos do pedido de repactuação.

Apela, por fim, a parte autora, através das razões de ID. n. 266336852, ao argumento de que, considerando que a formação dos contratos não respeitou as diretrizes fundamentais de todo e qualquer negócio jurídico, principalmente o dever de informação e de prévia e responsável avaliação das condições mínimas para a concessão dos créditos (art. 54-D, incisos I e II, do CDC), e que, portanto, os grandes causadores do estado de superendividamento em que vive consumidora são os próprios demandados, foi necessário o ajuizamento da presente ação para readequação das suas obrigações a patamares que não lhe comprometam o mínimo existencial.

Alega que, tendo sido atendido o pleito para a limitação das parcelas mensais a 30% dos rendimentos líquidos, o pagamento dos honorários sucumbenciais não deve ficar a cargo da autora, mas sim dos requeridos, que decaíram no pedido principal de repactuação de dívidas.

Contrarrazões de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
no ID. n. 266336856, do
BANCO DAYCOVAL S/A
no ID. n. 266336862, do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
no ID. n. 266336863, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da autora.

Contraminuta da parte autora no ID. n. 266336864, pelo desprovimento do recurso dos requeridos

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

E no caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente na tentativa de conciliação entre os litigantes, foi devidamente observada pelo juízo, conforme
Termo de Audiência
de ID. n. 266336305, sendo que a composição resultou infrutífera.

Daí em diante, passou-se pela segunda fase do rito especial, para uma conformação dos interesses das partes e possível repactuação dos contratos firmados com os réus.

Todavia, o somatório de evidências apuradas no curso da demanda evidencia que a autora não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividada
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo art.1º do Decreto n. 11.567/2023,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial
a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$ 600,00 (seiscentos reais)
”

Entretanto,

de acordo com o holerite de ID. n. 266336280, o total líquido percebido mensalmente pela autora – que é pensionista do executivo estadual (professora da educação básica inativa) –, após a dedução dos descontos obrigatórios (INSS + I.R.) e facultativos é de R$2.608,86.

Ademais, apesar de afirmar a existência de contratos com débito em conta-corrente, além de gastos com água, energia elétrica, alimentação vestimenta, não trouxe qualquer prova dessas dívidas e/ou despesas correntes, razão pela qual tem-se que garantido à consumidora demandante valor superior o importe garantidor do mínimo existencial

(R$600,00), o que, por si só, já afasta da consumidora requente a condição de
superendividada
.

Além do mais, certo é que os valores lançados no holerite da autora, trazido no ID. n. 266336280, também atendem aos percentuais mínimos estabelecidos pelo
Decreto Estadual n. 691/2016
– que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
– devidamente alterada pelo Decreto n. 257/2023, dentre outros.

A esse respeito, assim prescrevem os incisos V e VIII do art.3º do citado
Decreto Estadual n. 691/2016
:

“Art. 3º Considera-se para fim deste decreto:

[...]

V - consignação compulsória: desconto efetuado no subsídio servidor público efetivo, civil ou militar, ativo, inativo, do pensionista e do estabilizado constitucionalmente, por imposição legal, judicial ou administrativa;

[...]

VIII - remuneração líquida: remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias;”

Assim, considerando que, no caso dos autos o valor da remuneração bruta da autora (
R$8.196,19
) e que os únicos descontos compulsórios são os valores da contribuição previdenciária (R$ 600,34) e Imposto de Renda (R$1.192,86), tem-se que sua remuneração líquida corresponde a
R$6.402,99
.

Além disso, importante destacar que quando emitidas as
Cédulas de Crédito Bancário
em
07/06/2023
(ID. n. 266336786) e em 19/09/2023 (ID. n. 266336790) em favor da corré
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
, as quais acarretam um desconto mensal de
R$609,77
(= R$430,41 + R$179,36), já havia sido acrescentado o inciso III no art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016, através do advento do Decreto Estadual n. 257 de 05/05/2023, de modo que o referido artigo passou a viger com a seguinte redação.

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);

II - as realizadas pelas
entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações até o
limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

III - as realizadas pelas
entidades administradoras de cartão consignado de benefício
até o
limite 10%
(dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões por Consignado. (Acrescentado pelo Dec. 257/2023)

Assim, é possível inferir que somados os limites de
15% (para pactos cartão de crédito) de que trata o inciso II e de 10% (para pactos de cartão consignado de benefício) de que trata o inciso III do aludido art.24, tem-se que, com o advento do Decreto n. 257/2023, o limite total de contratos que envolvem descontos de parcelas de cartão de crédito nos vencimentos do consumidor atingiu o patamar de
25%
dos rendimentos líquidos.

E no caso, somadas as parcelas dos dois pactos firmados com a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

de
R$667,89
e
R$290,90
, com a dos pactos firmados com a
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
, no importe somado de
R$609,77
, chega-se ao importe de
R$1.568,56
, que corresponde a
24,49%
dos rendimentos líquidos da autora, dentro, portanto, dos limites previstos nos incisos II e II do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016.

Além disso, considerada a soma das parcelas de empréstimos consignados ordinários, chega-se a
R$2.225,57
, que corresponde a
34,75%
dos rendimentos líquidos da consumidora requerente, atentando-se, pois, ao limite de 35% de que trata o inciso I do mesmo art.24.

É o que se pode inferir das anotações ao holerite da autora. Vejamos (ID. n. 266336280):

Desse modo, a irresignação recursal dos réus deve ser acolhida a fim de se reconhecer a improcedência da demanda, haja vista o não preenchimento do requisito basilar do “superendividamento”, posto que o valor líquido que sobra para a parte autora (R$2.608,86) é muito superior ao previsto no

art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo art.1º do Decreto n. 11.567/2023, como parâmetro do mínimo existencial.

Forte nessas razões,
dou provimento
aos apelos dos réus para reformar a sentença, e julgar improcedentes a demanda, com a readequação da sucumbência para que a parte autora arque com os valores das custas processuais e da verba honorária fixada na origem em favor do(s) patrono(s) dos ora requeridos, cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

Consequentemente,
julgo prejudicado
o recurso da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025